Tribunal: TJBA
Processo: 8005027-33.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005027-33.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: CLAUDIA PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZATÓRIA
. ATRASO DE OBRA.

LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA
APELANTE EMPREENDEDORA
PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MORA DA APELANTE. RESCISÃO E DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DISPENDIDOS PELO APELADO. SÚMULA 543 DO STJ.
DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTE DO STJ.
DANOS MORAIS.
CONDENAÇÃO POSSÍVEL.
CONDUTA ILÍCITA CAUSADORA DE DANOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS).
EXAGERO DIANTE DO VALOR DO CONTRATO. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
.
APELO PROVIDO
EM PARTE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8005027.33.2022.8.05.0229, tendo como Apelante LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e como apelado CLAUDIA PEREIRA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, em 2024.

Presidente

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora

Procurador de Justiça